Tribunal: TJSP
Processo: 1003185-48.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003185-48.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
WILSON
GODOY
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003185-48.2017.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/4
Voto no 37032
Apelação no 1003185-48.2017
Apelante: Wilson Godoy
Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais -
negativação realizada por cessionária de crédito - inexistência de
prova da dívida objeto de cessão - restrição de crédito indevida -
danos morais afastados - incidência da súmula no 385 do STJ -
recurso parcialmente provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por WILSON GODOY contra
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
buscando a declaração de inexistência de débito, bem como o cancelamento
da indevida restrição de crédito em seu nome, e indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 119, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor, sustentando a inexistência de prova da dívida
que originou a negativação, e postulando o reconhecimento dos danos
morais. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o réu afirmou que o débito que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003185-48.2017.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/4
gerou as restrições cadastrais em nome do autor foi objeto de cessão de
crédito.
Todavia, embora tenha trazidos aos autos o contrato de cessão de
crédito (fls. 59/64) e o contrato original entre o autor e o banco (89/96), não
se desincumbiu o réu de comprovar o valor da dívida decorrente de contrato
de abertura de crédito em conta corrente, evidenciando a ausência de
elementos que comprovem a regularidade da inscrição do débito nos
cadastros restritivos de crédito, devendo ser reconhecida a inexigibilidade da
dívida.
No que tange ao dano moral, denota-se que o autor teve seu
nome negativado por outras dívidas (fls. 75), não podendo dizer que foi a
negativação em voga que abalou seu crédito.
Isso porque a existência de outros apontamentos relativos a
débitos legítimos afasta o direito à indenização por dano moral, conforme a
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Verifica-se, a propósito, que o autor não se desincumbiu de
comprovar a ilegitimidade dos demais apontamentos, conforme lhe competia,
em razão da distribuição do ônus da prova, devendo ser mantido o
entendimento esposado em Primeiro Grau.
Destarte, é de acolhida parcial das razões recursais, para o fim de
declarar a inexigibilidade da dívida objeto do apontamento no valor de R$
134,69, e a exclusão definitiva dos órgãos de proteção ao crédito. Em razão
da sucumbência recíproca, deverão as partes arcar com o pagamento de
honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003185-48.2017.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/4
presente data, observada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator